Tribunal: TJDFT
Processo: 0730111-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESILIÇÃO UNILATERAL. PLATAFORMA DIGITAL. TRANSPORTE. PASSAGEIROS. LEGALIDADE. DANOS. MATERIAL. MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. Os contratos de trato sucessivo por tempo indeterminado podem ser extintos por resilição unilateral sem a necessidade de justificação desde que a outra parte seja devidamente notificada.

2. Os negócios jurídicos regidos pelo Direito Civil devem preservar a autonomia privada de acordo com a Lei n. 13.874/2019 que instituiu a declaração de direitos de liberdade econômica e estabeleceu garantias de livre mercado.

3. A resilição unilateral de negócio jurídico relativo ao acesso à plataforma digital para o serviço de transporte de passageiros é direito potestativo da empresa de tecnologia e não ocasiona danos morais e materiais.

4. Apelação desprovida.